Tribunal: TJPA
Processo: 0008197-35.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008197-35.2016.8.14.0060

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIARIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Embora o julgador tenha incorrido em
bis in idem
na análise dos motivos do delito, as circunstâncias do crime foram valoradas corretamente. Com efeito, o magistrado considerou negativamente o fato da vítima ter sido esfaqueada no rosto, durante a empreitada criminosa, fato que merece, de fato, maior censura por parte do Poder Judiciário. Havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Acerca da atenuante da confissão, observa-se que o julgador reduziu a pena intermediária na fração adequada, fixando-a no mínimo legal, em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ. Tendo a dosimetria de pena sido realizada pelo juiz de forma escorreita, o improvimento do apelo defensivo se impõe.
Recurso de apelação

conhecido

e

improvido
.
Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cinquenta e três dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tomé-Açú/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da sanção-base, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, em razão de
bis in idem
. Ainda, postulou pela redução da pena intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, não obstante a fixação da pena inicial seja feita no mínimo legal. Ao final, a defesa requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pediu o
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento do recurso
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 12.09.2016, no município de Tomé-Açu/PA, o nacional Francisco Pereira da Silva, ora Denunciado, foi preso em flagrante delito por ter subtraído, mediante grave ameaça e violência, em concurso de pessoas e com uso de uma arma de fogo, coisa alheia móvel, de propriedade da vítima Elisvan da Silva Carvalho. Consoante se extrai da via inquisitiva, no dia dos fatos, por volta das 00h00min, a vítima estava em via pública, na rua Principal da vila Forquilha, neste município, conversando com uma amiga sua, de nome Loiana Gomes Gonçalves, instante em que o Acusado e mais um indivíduo chegaram numa motocicleta e a abordaram. O Denunciado desceu da motocicleta e, em poder de uma faca, foi em direção da vítima, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça, seu aparelho celular, sua carteira porta-cédulas e as chaves de sua motocicleta. O Acusado subiu na motocicleta da vítima; porém, não conseguiu ligá-lo. A vítima se aproveitou do descuido do Denunciado e foi para cima dele, iniciando uma luta corporal. O comparsa do Acusado, o qual ainda estava na motocicleta em que o Denunciado havia chegado, fugiu do local. O Denunciado ainda cortou o rosto da vítima com a faca durante a luta; contudo, a vítima, com a ajuda de conhecidos seus que passavam pelo local, conseguiram imobilizar 0 Acusado, levando-o para dentro de um bar. Em seguida, a vítima acionou uma guarnição da polícia militar, que, ao chegar ao local, prendeu o Denunciado em flagrante delito e o conduziu à delegacia de polícia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. Na delegacia de polícia, o Acusado prestou depoimento acerca dos fatos à Autoridade Policial, ocasião em que relatou ter praticado o crime; contudo quem abordou a vítima e subtraiu seus bens foi seu comparsa, de alcunha "Negão" (fl. 08). [...]” (SIC)

São os fatos.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu a reforma da pena-base. Sendo assim, transcrevo a dosimetria:

“[...]
Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é normal, própria ao delito; o acusado não registra antecedentes; Personalidade e Conduta social não aferida suficientemente nos autos; os
Motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio; Circunstâncias são desfavoráveis, pois não somente utilizou-se da arma branca para ameaçar como chegou a lesionar a vítima, além do concurso de agentes.
No entanto, uma delas deve ser aqui desprezada, porque serve como qualificadora do delito; consequências são favoráveis, vez que foram recuperados todos os bens subtraídos; comportamento da vítima: não concorreu para o crime.
Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Presente a atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, III, “d”, do CPB, reduzo em 9 (nove) meses de reclusão e 10(dez) dias-multa a pena anteriormente aplicada, ficando em 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem agravantes. Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, duas causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB (concurso de agentes e uso de arma branca). Assim, majoro a pena anterior em 1/3 (um terço), alcançando a pena final 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente
. DETRAÇÃO DE PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o condenado ficou preso provisoriamente de 12/09/2016 a 06/06/2017, ou seja, durante 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias. Assim, o restante de pena a ser cumprida importa em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além da multa. Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2ª, b, do CPB, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, em local a ser indicado pela SEAP/PA.
[...]”

Feita a leitura atenta do cálculo de pena, observa-se que, embora o julgador tenha incorrido em
bis in idem
na análise dos motivos do delito, as circunstâncias do crime foram valoradas corretamente. Com efeito, o magistrado considerou negativamente o fato da vítima ter sido esfaqueada no rosto, durante a empreitada criminosa, fato que
merece, de fato,

maior censura
por parte do Poder Judiciário.

Havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a
elevação da pena-base
acima do mínimo legal”.

Ademais, conforme bem esclarecido no parecer ministerial:
“
o Juízo analisou e aplicou corretamente a dosimetria de pena do Apelante. Respeitou o Sistema Trifásico, reconheceu a existência da atenuante da confissão e aplicou, no patamar adequado, tendo vista que, a
Súmula nº 231, do STJ, não autoriza, a redução da pena
,
abaixo
do
mínimo
-
legal
”
.

Deveras, acerca da atenuante da confissão, observa-se que o julgador reduziu a pena intermediária na fração adequada, fixando-a no mínimo legal, em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ. Ora, tendo a dosimetria de pena sido realizada pelo juiz de forma escorreita,

o
improvimento do apelo
defensivo
se impõe
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023